Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8002798-53.2025.8.05.0146

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA – IREP

Advogado(s):
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, THIAGO DE PAULA CARVALHO, PEDRO ACIOLI WERNER

APELADOS: ALAN SAMUEL ANDRADE CURTIS e outros (13)

Advogado(s):
JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IREP. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REAJUSTES DOS ANOS DE 2023 E 2024, OBJETO DE DEMANDAS ANTERIORES
POR QUATRO
DOS
APELADOS. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE
SENTENÇA ULTRA PETITA.
JULGADO.
SIMPLES
ADEQUAÇÃO
DO VALOR DA MENSALIDADE AO HISTÓRICO DE REAJUSTES LEGÍTIMOS DA RECORRENTE.
NÃO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DESACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA.
TITULARIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, INDEPENDENTE DE QUEM EFETUE OS PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO.
CONFUSÃO COM O MÉRITO.
MÉRITO. REAJUSTES DE MENSALIDADES DE 2024 E 2025. PLANILHA DE CUSTOS INCOMPLETA. SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS. REAJUSTES SUPERIORES AO INPC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
MANTIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002798-53.2025.8.05.0146
, em que são litigantes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
rejeitar
as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa para devolução de valores e impugnação à gratuidade de justiça
e
DA
R PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo,
apenas acolher a preliminar de litispendência parcial, em relação aos apelados Alex Okuno, Guylherme De Almeida André, Regina Santos Dantas Correia e Tauane Da Silva Cerqueira, exclusivamente quanto aos reajustes dos anos de 2023 e 2024, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.